Tribunal: TJMT
Processo: 0006570-36.2014.8.11.0064
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006570-36.2014.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ERIONEDES RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 015.270.121-40 (EMBARGANTE), LEONARDO FERREIRA BORGES - CPF: 024.984.521-09 (ADVOGADO), EROS SANT ANNA BETONI - CPF: 014.721.101-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LENGARDE CASTELHANO JUNIOR (VÍTIMA), JULIO CESAR VIEGAS DE ARAUJO (ASSISTENTE), LENGARDE CASTELHANO JUNIOR - CPF: 522.577.621-34 (VÍTIMA), MANOEL RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 143.034.421-00 (ASSISTENTE), DARCIRA HENRIQUE DE SOUZA (ASSISTENTE), MARA DA SILVA LOPES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

Descabe falar em omissão se a tese sustentada foi satisfatoriamente enfrentada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração tirado em face de acórdão proferido por esta Câmara Criminal, em que foi rejeitada a preliminar e dado parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto por
Erionedes Ribeiro de Souza
.

Nas razões recursais, o embargante aduz a ocorrência de omissão na análise do tópico “2.b” das razões de apelação, em que alega ausência de idoneidade na fundamentação utilizada pelo juízo singular para obstar a menção ao documento de ID 148521211 (ID

175717199).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela rejeição dos embargos de declaração (ID 177534683).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o embargante aduz a ocorrência de omissão na análise do tópico “2.b” das razões de apelação, em que alega ausência de idoneidade na fundamentação utilizada pelo juízo singular para obstar a menção ao documento de ID 148521211 (ID

175717199).

Todavia, sem razão.

É cediço que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”

Na hipótese dos autos, embora o recorrente sustente que
“a tese aventada no tópico “2.b” das razões de apelação, no sentido de que o dispositivo legal (art. 474-A do CPP) utilizado pelo magistrado para impedir a menção ao documento de ID 148521211 na oportunidade dos debates ser INIDÔNEA para o fim pretendido não foi enfrentada por este colendo órgão fracionário
(ID

175717199), não se verifica a presença de omissão, contradição, erro ou ambiguidade; tratando-se de mera pretensão de rediscutir a matéria satisfatoriamente enfrentada por esta egrégia Câmara que, de modo unânime, entendeu que:

“
DA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA
EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR) Egrégia Câmara: Conforme asseverado, a defesa pugna pela anulação do julgamento em razão do Juiz Presidente do Tribunal do Júri ter vedado a menção e exibição de documento que noticiava o falecimento da vítima (ocorrido após aproximadamente dois anos da tentativa de homicídio sofrida) por descarga elétrica ao, supostamente, tentar furtar fios condutores de um padrão de energia. Veja-se: “Quando na fase dos debates orais, antes de se iniciar a primeira fala da defesa, mas após já finalizada a acusação do MP, o magistrado presidente determinou à defesa que não fizesse menção ou demonstrasse o documento acostado nas fls. 195 do documento de id. 14852111.
Segundo o magistrado, o referido documento possuí “dados atrelados à vítima” os quais não poderiam ser aduzidos ou demonstrados ao conselho de sentença em razão da observância da Lei n. 14.321/2022.
Tal documento consta no documento id. 148521211 especificamente às fls. 195 e se trata de uma matéria jornalística a qual aduz que a vítima Lengarde Castelhano Junior morreu em 14/04/2016, por volta das 5h30, após receber uma descarga elétrica ao tentar furtar fios de um padrão de energia localizado na avenida Ponce de Arruda, esquina com a Rua Arnaldo Estevão, na cidade de Rondonópolis/MT. A defesa técnica se insurgiu contra a restrição do juiz presidente pois a menção sobre a circunstância da morte de Lengarde era essencial para a argumentação e comprovação da principal tese defensiva, pois para a construção argumentativa da ocorrência de legítima defesa putativa era imprescindível demonstrar a personalidade que Lengarde, a justificar o temor do apelante, cuja manifestação constou na ata da sessão de julgamento (vide fls. 12 do documento id. 96495235)” (ID 150310686). Consta da denúncia que, em 05.06.2014, o recorrente teria, movido por ciúme, tentado ceifar a vida da vítima, desferindo-lhe vários golpes de faca, já que acreditava que sua ex-companheira nutria por ele sentimentos amorosos: “(...)o denunciado, por razões de somenos importância, suspeitando que sua excompanheira estivesse nutrindo pela vítima sentimento amoroso, armou-se com uma faca e sem dar a ela chance de defesa, eis que de inopino, passou a atacá-la, desferindo-lhe golpes do referido instrumento, atingindo-a nas regiões torácica e do hipocôndrio, conforme Laudo de Lesão Corporal de fl. 16/19-IP, não consumando o delito, porém, por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima mesmo ferida se desvenciliou do agressor e saiu em busca de socorro, tendo sido prontamente atendida e encaminhada para atendimento médico hospitalar, enquanto o denunciado evadiu-se do local. (...)” Dessa forma, é nítido que o conteúdo do documento mostra-se totalmente impertinente aos fatos narrados na denúncia. Logo, ao vedar sua utilização agiu com acerto o juiz presidente, pois consoante o artigo 474-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 14.245/2021, in verbis: “Art. 474-A. Durante a instrução em plenário, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz presidente garantir o cumprimento do disposto neste artigo, vedadas: I - a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos; II - a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas.” Ademais, friso que embora o apelante alegue que a impossibilidade de ter exibido ou mencionado o referido documento tenha causado danos à ampla defesa e ao contraditório, não demonstrou de que forma efetivamente era essencial à apresentação da tese de legítima defesa putativa; tratando-se, portanto, de argumentação genérica. A corroborar tal entendimento colaciono decisão lançada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina: “APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, II E IV)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO. AVENTADO CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O INDEFERIMENTO DE QUESTIONAMENTO À VÍTIMA DO HOMICÍDIO TENTADO - INOCORRÊNCIA - PROVIDÊNCIA ADOTADA EM CUMPRIMENTO AO DEVER LEGAL DE ZELAR PELA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - EXEGESE DO ART. 474-A DO CPP - ADEMAIS, NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO NO RECURSO - PRELIMINAR AFASTADA. I - No âmbito do Plenário do Júri, a Lei n. 14.245/2021 (conhecida como Lei Mariana Ferrer) determinou a todos os sujeitos processuais o dever de zelar pela integridade física e psicológica das vítimas, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, e coube ao Juiz Presidente garantir esse direito, vedando, inclusive, "a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos" (art. 474-A do Código de Processo Penal).
II - Não há como se imputar como ilegal o ato de indeferimento de prova que visava a desvalorização da vítima perante o Conselho de Sentença, sem o objetivo de se debater os fatos apurados.
III - Não se reconhece nulidade, no processo penal, sem a demonstração de eventual prejuízo sofrido: pas de nullité sans grief [...] RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC - APR: 00005580620148240141, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 16/02/2023, Quarta Câmara Criminal)”
(ID 163974680).

Dessa forma, consignou-se no voto que a fundamentação utilizada pelo juízo singular reveste de idoneidade, não havendo qualquer omissão a ser sanada, ante o satisfatório enfrentamento da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
rejeitar
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023